Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA NO 7o SEMESTRE POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO QUANDO DO INÍCIO DO CURSO. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelas instituições de ensino contra sentença que determinou o restabelecimento da matrícula da estudante no 7o semestre do curso de Enfermagem e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve inovação recursal;(iii) determinar se as requeridas possuem legitimidade passiva; e (iv) analisar a validade da negativa de rematrícula e a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade é observado quando o recorrente impugna, de forma específica, o fundamento da decisão recorrida, o que ocorre quando a autora rebate claramente a improcedência dos danos morais.
4. Não há inovação recursal quando a questão foi previamente suscitada nos autos, como demonstrado pela alegação da agravamento psicológico e relatório médico apresentados em réplica.
5. A legitimidade passiva decorre da participação de todas as requeridas na prestação dos serviços educacionais, abrangendo acesso ao ambiente virtual, estrutura física e recebimento de pagamentos, conforme a teoria da asserção.
6. A instituição de ensino, ao admitir a autora sem diploma do ensino médio e permitir sua rematrícula por mais de três anos, cria expectativa legítima de continuidade, atraindo, por analogia, os institutos da supressio e da surrectio, fundados na boa-fé objetiva.
7. A recusa tardia e abrupta de rematrícula no 7o semestre, após seis períodos cursados, representa conduta contraditória e desproporcional, apta a consolidar situação fática protegida, em harmonia com a jurisprudência que aplica a teoria do fato consumado em hipóteses excepcionais.
8. A autora regularizou posteriormente sua situação ao concluir o ensino médio, o que reforça a desnecessidade de ruptura do vínculo acadêmico em fase avançada.
9. A negativa de rematrícula, embora indevida, não ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos, inexistindo prova de violação à dignidade ou situação vexatória capaz de ensejar danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença de forma clara e específica.
2. Não configura inovação recursal a alegação anteriormente deduzida na fase de réplica.
3. A legitimidade passiva das instituições de ensino decorre da participação conjunta na prestação do serviço educacional, conforme a teoria da asserção.
4. A conduta reiterada da instituição ao permitir sucessivas rematrículas sem exigência de diploma do ensino médio atrai, por analogia, os institutos da supressio e da surrectio, impedindo a negativa de matrícula no curso superior em fase avançada.
5. A negativa indevida de rematrícula, embora irregular, não gera dano moral na ausência de violação concreta aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, V; CPC, arts. 17, 141, 932, III, 1.010, II e III, 1.013, §§ 1o e 2o, 85, §11; Lei 9.394/1996, art. 44, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.932.751/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.419.648/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020.